Tribunal: CARF
Processo: 18470.731464/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PENDÊNCIA FISCAL NÃO REGULARIZADA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC 123/2006 e art. 76, IV, f, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731464/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.243 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
A BANHO QUENTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
PENDÊNCIA FISCAL NÃO REGULARIZADA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos
cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC
123/2006 e art. 76, IV, “f”, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731464/2018-28
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731464/2018-28

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 2a Turma da DRJ/JFA em sessão de 11/03/2019, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE), de exclusão do Simples Nacional (SN)
de 2018, com efeito a partir de 1o/01/2019, em virtude da existência de débitos de
Simples Nacional e fazendários (DCTF- multa por atraso) cuja exigibilidade não estaria
suspensa:
Na manifestação de inconformidade, em apertada síntese, é defendido o que segue:
- encontra-se inserto no PERT até a competência 11/2017 e aderiu a cinco
parcelamentos das multas, em negociação, impossibilitada de aderir a qualquer outro
parcelamento em virtude do limite de um por ano com certificado digital;
- os débitos referentes a impostos não abrangidos pelo PERT geraram valores vultosos,
sem que a empresa consiga quitá-los à vista;
- quitou o pagamento das competências abertas mensalmente de forma que até
dezembro/2018 esteja em dia com a RFB;
É o Relatório.

3.
A 2a Turma da DRJ/JFA, constatando que a própria contribuinte reconhece
não ter havido total regularização dos débitos em aberto que ensejaram a sua exclusão do
Simples, e verificando que os seguintes débitos ainda se encontram pendentes de regularização,
julgou a manifestação de inconformidade da contribuinte improcedente:

4.
A Recorrente, por sua vez, alega que:
a) Do acórdão consta decisão de que as DCTF4s não possuem
exigibilidade suspensa, mas nos Relatórios Ficais consta a
informação claramente que a exigibilidade encontra-se suspensa;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731464/2018-28

b) vem cumprindo com o parcelamento não previdenciário, conforme
pedido em 08/08/2018 e deferido em 16/08/2018;
c) possui débitos referentes ao Simples Nacional períodos 12/2017,
01/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018 no total de R$
78.220,46 parcelados em 02/01/2019 em 60 (sessenta) parcelas;
d) O acórdão 09-069.968 merece ser reformado em virtude das
competências nele dispostas estarem inseridas no atual parcelamento.
e) Aduz que se encontra adimplente com as parcelas do referido
parcelamento e que recolheu os valores de multa e juros, calculados
pelo próprio site da Receita Federal;
f) Reconhece que quando interpôs sua manifestação de inconformidade
afirmou que os débitos constantes da ADE seriam adimplidos até
12/2018, mas que se viu “impossibilitado de parcelar os valores
somados a quantias vultosas, a empresa não conseguiu quitar as
competências, diante da possibilidade da "virada" do exercício para
poder requerer novo parcelamento assim o fez para que fosse
possível o pagamento das competências em aberto”.
g) Reiterou o pedido de NÃO EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
ressaltando que os débitos que se encontravam em aberto foram
inseridos no parcelamento realizado em 02/01/2019, bem como
outras competências não questionadas no processo.
h) Insurge-se contra a exclusão retroativa do regime do Simples pois
entende que, “quando de forma análoga a Receita Estadual efetua a
exclusão de empresas ao Regime de Tributação do Simples Nacional
esta medida com efeitos retroativos a partir de 1 de janeiro de 2019,
pode ser revertida por meio da regularização das pendências
impeditivas e consequentemente reingresso no Regime até o ultimo
dia útil de janeiro, desde que não incorram em nenhuma das
vedações previstas no art 3, parágrafo 4, e art. 17 e parágrafos da
Lei Complementar 123/2006”;
i) Aduz que se a empresa tivesse de ser excluída desse Regime de
Tributação, deveria ter sido realizada tal exclusão em 1 de janeiro de
2019, para assim sendo ter a oportunidade de requerer seu reingresso
até 31 de Janeiro de 2019, mediante a regularização dos débitos
pendentes, conforme parcelamento realizado em 02/01/2019.
5.
Requer, por fim, a sua manutenção no regime do Simples Nacional.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731464/2018-28

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é a exclusão da Recorrente do regime de
tributação do Simples Nacional em virtude de possuir os seguintes débitos sem exigibilidade
suspensa com a Fazenda Nacional:

3.
Conforme disposto no art. art. 17, V da LC 123/2006, é vedado o
recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional, empresas possuam débitos com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
4.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que tais débitos foram
incluídos em parcelamento em 02/01/2019.
5.
Ocorre que, conforme consta no ADE DRF/RJO No 3425015, de
31/08/2018, o contribuinte teria 30 dias a partir da ciência do ADE para regularizar os débitos
pendentes, in verbis:
(...) Art. 4o Caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, ou mesmo
antes da data de ciência, a exclusão tornar-se-á automaticamente sem efeito,
ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências
porventura identificadas, conforme disposto no § 2o do art. 31 da Lei
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731464/2018-28

Complementar no 123, de 2006, e § 1o do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de
2018. (...)
6.
Tal ciência se deu em 12/09/2018, como se observa da tela do SIVEX à fl.
42:

7.
Assim, a Recorrente teria até 12/10/2018 para regularizar sua situação
fiscal, o que não ocorreu. Portanto, incabível a pretensão da Recorrente de se manter no regime
do Simples Nacional, nos termos da legislação de regência.
8.
Quanto ao pedido de que a exclusão deveria se processar a partir de
01/01/2019, entendo que tal alegação não merece prosperar, vez que foi esta a data apontada no
ADE:
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2019, conforme
disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e inciso I do art.
84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
9.
Ressalta-se que o prazo de 30 dias para regularização dos débitos está
previsto no § 1o do artigo 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018, não sendo possível à
autoridade fiscal ou à este conselho, negar-lhe aplicação:
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão,
se a empresa estiver em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 31, inciso IV)
§ 1o Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias,
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.243 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.731464/2018-28

contado da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou
da EPP como optante pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 31, § 2o)
10.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital